Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DAS FATURAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DO VALOR COBRADO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. "O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória" (Súmula 247 do STJ).
2. "O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor" (art. 373, I e II, do CPC).
3. Estando a demanda monitória aparelhada por documentos idôneos à demonstração da higidez do crédito, e não tendo o devedor impugnado o contrato entabulado entre as partes tampouco as compras efetuadas no cartão de crédito, deve ser julgado procedente o pedido de condenação ao pagamento das faturas inadimplidas.
4. A genérica alegação de excesso do valor cobrado não basta à elisão do crédito, devendo ser acompanhada da indicação pormenorizada da quantia que o devedor reputa devida, mediante a apresentação de planilha específica que represente e materialize efetiva oposição à pretensão do credor.
5. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.